Tribunal: TJSP
Processo: 1014414-09.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Apelação Cível – Reapreciação por determinação do C. STJ – Taxa de associado – Ação de cobrança – Loteamento Fechado – Lote adquirido depois da constituição da Associação – Falta de registro do ato constitutivo no CRI – Impossibilidade da cobrança – Inexistência de relação jurídica que a justifique – Aplicação da tese fixada pelo Excelso Pretório no RE 695911, que referendou o

Ementa:
Apelação Cível – Reapreciação por determinação do C. STJ – Taxa de associado – Ação de cobrança – Loteamento Fechado – Lote adquirido depois da constituição da Associação – Falta de registro do ato constitutivo no CRI – Impossibilidade da cobrança – Inexistência de relação jurídica que a justifique – Aplicação da tese fixada pelo Excelso Pretório no RE 695911, que referendou o entendimento já pacificado pelo C. STJ, em sede de recursos repetitivos – Sentença reformada – Improcedência reconhecida – Inversão da sucumbência com majoração da verba honorária – Aplicação do artigo 85, § 11, do CPC – Recurso provido.